Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001079-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ASSIS XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 832.305.801-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSUMOS. ALTERNATIVAMENTE. ISOSOURCE 1.5. NUTRISON ENERGY. FRESUBIN ENERGY. REGISTRO ANVISA. INDISPONIBILIDADE SUS. PARECER TÉCNICO CONTRÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 232941667, na reclamação no
1001079-68.2024.8.11.0003
, do 1o JEC de Rondonópolis,

que
julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): - ilegitimidade passiva; - ausência de interesse processual; -
insumos de médio e alto custo, responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Os Recorridos apresentaram, respectivamente, contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
da negativa no relatório técnico.

Conforme se vê do relatório técnico de id. 232941655, os insumos pretendidos têm registro na Anvisa e não disponibilização pelo SUS, bem como, indica a ineficiência em relação à preparação artesanal.

“...

A dieta artesanal preparada em casa de forma adequada tem o mesmo efeito da dieta industrializada. Em maio de 2012, o Conselho Regional de Nutrição do Paraná divulgou um parecer comparando as dietas comerciais e artesanais para pacientes com necessidade de nutrição enteral. Os autores concluíram que
não existem evidências de superioridade de uma fórmula em relação à outra.
Mesmo em dietas especiais, como de intolerância a lactose, a dieta artesanal pode ser modificada e adequada às necessidades especiais com o uso de soja. ...”
Grifei.

- da prova produzida.

Além do laudo médico justificador da pretensão na inicial, inexiste outra prova a inquinar o relatório técnico, na substituição possível indicada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
indeferir a pretensão inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024